Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703666-85.2022.8.07.0014 APELANTE: MIRIAM CONSUELO DA SILVA GOMES VILELA APELADO: ANDERSON MUNIZ SPINDOLA DE SOUSA 95537724120, ANDERSON MUNIZ SPINDOLA DE SOUSA DESPACHO Aos apelados-réus, revéis, no prazo legal, para contrarrazões, arts. 346, caput, e 1.010, §1o, do CPC. Brasília - DF, 9 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora